Tribunal: STF
Processo: ARE 1454781
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de embargos e de recurso extraordinário. Princípio da unirrecorribilidade. Incidência da Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a decisão agravada.



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias tendo em vista a interposição simultânea de embargos do art. 894, II, da CLT e de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.